Tribunal: TJMT
Processo: 1015640-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015640-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA - CPF: 927.124.601-20 (AGRAVANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE ROESE ZERWES - CPF: 766.947.551-04 (AGRAVADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015640-48.2020.8.11.0000 – CLASSE: 198

- CNJ - COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA

AGRAVADA(S):

ALEXANDRE ROESE ZERWES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – RECURSO INTERPOSTO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – ERRO GROSSEIRO – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFERIDA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO PERANTE O JUÍZO COMPETENTE PARA SUA APRECIAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O protocolo recursal na Comarca de origem, perante o juízo de primeiro grau, configura erro grosseiro, portanto, inescusável, uma vez que o recurso de agravo de instrumento deveria ter sido protocolado neste Tribunal de Justiça, ou mesmo em primeira instância, via protocolo integrado, o que não ocorreu. Intempestividade reconhecida.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015640-48.2020.8.11.0000 – CLASSE: 198

- CNJ - COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA

AGRAVADA(S):

ALEXANDRE ROESE ZERWES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA
nos autos da
Execução de Alimentos no 0049096-53.2015.8.11.0041
ajuizada em face de
ALEXANDRE ROESE ZERWES
, contra a decisão que revogou a decisão que decretou a prisão civil do executado, bem como determinou o bloqueio
online
, pelo sistema BACENJUD, de valores eventualmente encontrados em contas bancárias pertencentes ao ora agravado.

Em síntese, sustenta que a ação versa sobre
Execução de Alimentos Provisórios que de agosto/2015 a Março/2020, já perfazia o valor de R$ 330.695,85, o qual não foi pago pelo agravado.

Alega que o pedido pelo bloqueio online de valores das contas bancárias do agravado não afasta a necessidade da prisão civil do alimentante a fim de obrigá-lo ao pagamento das verbas alimentares devidas.

Aduz que enquanto o alimentante não paga os alimentos devidos, nem comprova a existência da impossibilidade de fazê-lo, deve ser mantida a prisão civil do agravado, em face dos cinco anos de inadimplemento das verbas alimentares da agravante.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular a fim de seja restabelecida a prisão civil do agravado.

A liminar foi indeferida
(ID 54555963).

A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (ID 57118960).

Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID
51960951
), o agravado suscita a preliminar de intempestividade do recurso, porque a decisão agravada foi proferida em 23/04/2020 e publicada em 18/05/2020, mas o recurso foi interposto somente 34 dias após o prazo final que se deu em 09/06/2020. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Contraminuta ao agravo interno (ID
58016481), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015640-48.2020.8.11.0000 – CLASSE: 198

- CNJ - COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA

AGRAVADA(S):

ALEXANDRE ROESE ZERWES

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em contraminuta, o agravado suscita a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento interposto pela parte agravante eis que o recurso foi protocolado perante a primeira instância.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão singular foi proferida em 23/04/2020 e publicada em 18/05/2020, sendo que o prazo final para a interposição de recurso se deu em
09/06/2020
.

Entretanto, o recurso de agravo foi protocolado na data de 03/06/2020 (ID 33023494 – autos de origem), mas perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, e somente em 10/07/2020 é que a agravante percebeu o erro e postulou ao magistrado singular que o recurso fosse enviado ao Tribunal de Justiça.

Observa-se que a agravante alega que
o recurso foi protocolado dentro do prazo (03/06/2020), porém, perante a primeira instância, ao argumento de que, por um equívoco ocorrido quando da utilização do peticionamento eletrônico, dirigiu o recurso à Vara de Família e não a este egrégio Tribunal de Justiça, sendo o erro constatado após 30 dias do prazo final para interposição do recurso, ou seja, quando já esgotado o prazo do art. 1023 do CPC/15.

No entanto, o protocolo recursal na Comarca de origem, perante o juízo de primeiro grau, constitui
erro
grosseiro, portanto, inescusável, eis que o agravo de instrumento deveria ter sido protocolado neste Tribunal de Justiça, ou mesmo em
primeira

instância
, via protocolo integrado, o que não ocorreu.

Logo, a interposição do recurso dentro do prazo previsto no artigo 1.023 do CPC/15 (03/06/2020), mas protocolado no Juízo da 5a Vara Especializada de Família de Cuiabá/MT, tendo sido encaminhado à secretaria desta Câmara somente em
24/07/2020
(ID
51835494
), depois de esgotado o prazo recursal, o que evidencia a intempestividade do mesmo, visto que a tempestividade do recurso deve ser aferida na data do protocolo do Tribunal ou Juízo competente para sua apreciação, conforme entendimento do STJ.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento perante juízo de primeira instância configura erro inescusável, tornando inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1531784 RJ 2019/0187022-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO NO SISTEMA PROJUDI. ERRO GROSSEIRO. RECURSO QUE DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO NO TRIBUNAL (QUE NÃO UTILIZA O SISTEMA PROJUDI), E NÃO NA PRÓPRIA COMARCA. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O recurso de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC/73 deve ser endereçado diretamente ao órgão ad quem, conforme preceitua o caput do art. 524 da Lei Processual Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso protocolado erroneamente no juízo singular prolator da decisão agravada. Precedentes do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no REsp 1.740.517/PR, de minha relatoria, TERCEIRA TURMA, j. em 19/8/2019, DJe 21/8/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PROTOCOLO DIRETAMENTE NO JUÍZO AD QUEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 524 DO CPC/1973.

1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973. Por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016:"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

2. O recurso de Agravo de Instrumento previsto no art. 522 do CPC/1973 deve ser endereçado diretamente ao órgão ad quem, conforme preceitua o caput do art. 524 da Lei Processual Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso protocolado erroneamente no juízo singular prolator da decisão agravada. Precedentes do STJ.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.675.497/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 26/9/2017, DJe 11/10/2017).

O conhecimento do recurso, portanto, é inviável, pois intempestivo.

Ante o exposto,
não conheço do recurso.

Por fim, julgo prejudicado o agravo interno de
ID 57118960.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020